Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO E QUESTÕES NÃO DEDUZIDOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). MODALIDADE DE TRIBUTO INDIRETO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
2. Caracteriza inovação recursal a formulação de novo pedido e a discussão de outras questões apenas em razões de apelação, os quais não foram anteriormente submetidos à apreciação no primeiro grau de jurisdição.
3. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória.
4. O artigo 1o da Lei Complementar n. 116/2003 e, igualmente, o artigo 1o do Decreto n. 25.508/2005, preveem que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços, e o artigo 7o, caput, da Lei Complementar n.116/2003 estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, sendo compreendido, nos termos do artigo 27, § 1o, inciso I, do Decreto n. 25.508/2005 como tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, inclusive os valores acrescidos a qualquer título e os encargos de qualquer natureza, até mesmo os que forem cobrados em separado.
5. Ao estabelecer o preço pelo serviço prestado, o contribuinte leva em consideração o custo da mão-de-obra, o valor do material utilizado, a sua margem de lucro, bem como os tributos (impostos e contribuições) que incidem sobre a atividade desenvolvida, razão pela qual não há como ser excluído, da base de cálculo do ISS, o valor referente ao próprio imposto, bem como o montante pago a título de PIS e de COFINS.
6. A tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 574706/PR (Tema 69 da repercussão geral), tem por objeto a inclusão do ICMS na base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, não podendo ser aplicada, de forma automática, à hipótese de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.